Tribunal: TJPA
Processo: 0803349-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803349-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803349-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON SALES BELCHIOR - CE17314-A

AGRAVADO: FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPOSTA CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DE ERRO NOS CÁLCULOS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO AFASTADO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. RESPEITO AO LIMITE DA COISA JULGADA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO CUMPRIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pela exequente e indeferiu pedido de compensação formulado pelo banco executado em razão de valores supostamente depositados à parte autora por ocasião do contrato declarado inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em análise: (i) alegação de que os cálculos homologados desobedeceriam aos critérios fixados pelo título judicial quanto ao termo inicial dos juros e índice de correção monetária; (ii) suposto excesso de execução; e (iii) possibilidade de compensação de valores com fundamento em crédito não reconhecido no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os cálculos apresentados pela exequente observam fielmente os parâmetros do título judicial, que determinou correção monetária pelo INPC e juros moratórios conforme Súmula 54/STJ, além da aplicação da Súmula 362/STJ quanto aos danos morais.
4. O agravante não apresentou memória de cálculo capaz de demonstrar, de forma específica, onde estaria o erro material alegado, limitando-se a afirmações genéricas, sem cumprir o ônus de impugnação específica previsto no CPC.
5. A compensação pretendida é incabível, por ausência de crédito reconhecido em favor do banco na decisão transitada em julgado, sendo vedado ampliar o título executivo ou reabrir matéria já decidida.
6. Diante da inexistência de ilegalidade ou desconformidade com o título executivo, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. “O excesso de execução deve ser demonstrado de forma específica e por memória de cálculo idônea, sob pena de rejeição da impugnação.”
2. “É inviável compensação em cumprimento de sentença quando o título executivo não reconhece crédito do executado, sob pena de violação aos limites da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 509, §2º, 524, 525, 502, 503 e 508.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, além de indeferir o pedido de compensação de valores supostamente pagos à parte contrária.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que os cálculos da exequente desobedeceram os parâmetros estabelecidos no acórdão proferido na apelação, especialmente quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao índice de correção monetária, o qual deveria ser o INPC.

Sustenta que houve indevida cumulação da taxa SELIC com juros de mora e correção monetária, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
salientando que o indeferimento da compensação configura enriquecimento indevido da parte exequente, uma vez que esta teria recebido valor creditado em sua conta bancária.

Defende que a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a insubsistência dos cálculos apresentados pela agravada, homologar os cálculos ofertados pelo banco; ou, subsidiariamente, determinar a remessa dos autos à contadoria judicial.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 25923037).

O agravante interpôs Agravo Interno que teve provimento negado (id 29529502).

Foram apresentadas contrarrazões (id 26164541), oportunidade em que a agravada requer o desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à legalidade dos cálculos homologados pelo juízo de origem, à alegação de excesso de execução e à possibilidade de compensação de valores que o banco agravante afirma terem sido depositados na conta da agravada quando da contratação declarada inexistente. Cumpre também analisar, no contexto do mérito, os efeitos da decisão liminar proferida nestes autos, na qual se indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Conforme se verifica dos autos, este Relator, ao analisar o pedido de tutela provisória recursal, indeferiu o efeito suspensivo por ausência dos requisitos constantes do art. 995, parágrafo único, do CPC. Ficou consignado na decisão (Id 25923037) que não havia demonstração concreta do risco de dano grave ou de difícil reparação, especialmente porque não existia prova de iminente levantamento de valores pela exequente.

Ressaltou-se ainda que a probabilidade do direito alegado não se mostrava evidenciada, tendo em vista que os cálculos apresentados pela exequente, em análise preliminar, não destoavam do título executivo judicial.

Essa compreensão preliminar, alinhada aos limites da cognição própria da tutela de urgência, não se descola da realidade processual examinada agora sob cognição exauriente.

Com efeito, o título judicial formado no processo de conhecimento, após apreciação dos recursos de apelação, definiu com absoluta clareza os parâmetros para a fase executiva.

Determinou-se que a correção monetária se daria pelo INPC, que os juros moratórios incidiriam a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e que a correção monetária relativa aos danos morais incidiria a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Assim, ao homologar os cálculos da exequente, o juízo de origem pautou-se nos exatos limites do título judicial, ao passo que o banco agravante, apesar de alegar suposta cumulação indevida de SELIC, juros e correção monetária, não trouxe memória de cálculo idônea, tampouco demonstrou numericamente onde residiria o alegado equívoco. Limitando-se à afirmação genérica, sem apresentar comprovação mínima, ônus que lhe competia, diante do princípio da impugnação específica.

No que tange ao pedido de compensação, igualmente não há como acolhê-lo.

A sentença de mérito declarou a inexistência da relação contratual, mas não reconheceu crédito algum em favor do banco. O título executivo não contempla obrigação recíproca da autora para com a instituição financeira, razão pela qual não há base jurídica para admitir compensação na fase de cumprimento de sentença.

No mais, a compensação exige crédito líquido, certo e exigível, e somente pode ser analisada quando prevista ou refletida no título exequendo, sob pena de violação aos limites da coisa julgada. Esse foi, inclusive, um dos fundamentos expressamente consignados na decisão liminar, reafirmando a inviabilidade da pretensão compensatória na presente fase processual.

Ainda quanto ao alegado excesso de execução, mais uma vez o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrá-lo.

A memória de cálculo apresentada pela exequente observa os limites quantitativos e qualitativos do título, ao passo que, sem demonstração técnica idônea que evidencie discrepâncias, a mera insurgência da parte executada não basta para afastar a presunção de conformidade dos cálculos homologados pelo juízo singular.

Diante disso, e considerando o exame aprofundado dos autos, concluo que a decisão agravada se encontra em consonância com o título judicial, inexistindo ilegalidade, abuso ou teratologia a justificar sua reforma. A negativa de efeito suspensivo, em momento liminar, revela-se compatível com a solução ora adotada em sede de mérito, reforçando a coerência decisória.

DISPOSITIVO

Assim, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/02/2026